Tribunal: TJBA
Processo: 8002081-94.2021.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002081-94.2021.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GILMAR DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
VANESSA FERREIRA COUTO SANTANA, MIZAEL AQUINO RAMOS, MARIA CAROLINA DE MEIRELES EVANGELISTA

APELADO: MUNICIPIO DE IRARA

Advogado(s)
:
LUIZ EDUARDO GUIMARAES ROMANO PINTO, PEDRO PAULO PARANHOS DE MAGALHAES registrado(a) civilmente como PEDRO PAULO PARANHOS DE MAGALHAES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PROLONGADA POR MUNICÍPIO. DESVIRTUAMENTO DO REGIME EXCEPCIONAL. VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por ex-servidor municipal visando à reforma da sentença que julgou improcedente pedido de pagamento de verbas rescisórias – décimo terceiro salário, férias com o terço constitucional e FGTS – referentes ao vínculo temporário mantido com o Município de Irará entre 02/01/2017 e 31/12/2020, período no qual exerceu a função de operário de limpeza pública. O autor sustenta o desvirtuamento da contratação temporária pela habitualidade e permanência da atividade desempenhada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária do apelante se deu em descompasso com os pressupostos constitucionais que autorizam a exceção ao concurso público; (ii) estabelecer se, diante do desvirtuamento da contratação, são devidas as verbas rescisórias pleiteadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A contratação temporária pela Administração Pública, prevista no art. 37, IX, da CF/1988, exige excepcionalidade, necessidade temporária e duração limitada, não se prestando à manutenção regular de serviços permanentes.
A permanência do autor por quatro anos consecutivos no exercício da mesma função revela a utilização indevida do regime temporário, caracterizando nítido desvirtuamento da contratação excepcional.
A própria municipalidade reconhece a nulidade do contrato diante da inobservância da exigência constitucional do concurso público (art. 37, II e §2º, CF/1988), o que reforça a tese de contratação irregular.
Em sede de repercussão geral (Tema 916), o STF fixou entendimento de que contratações nulas apenas geram direito à remuneração pelo serviço prestado e ao levantamento do FGTS.
No entanto, também sob repercussão geral (Tema 551), o STF reconheceu que o desvirtuamento da contratação temporária autoriza o pagamento de décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço, ainda que ausente previsão legal expressa.
A jurisprudência do TJ-BA encontra-se alinhada às teses fixadas nos Temas 916 e 551 do STF, admitindo o pagamento de verbas rescisórias nos casos de contratação temporária reiterada e contínua.
Comprovado o desvirtuamento da contratação e a ausência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, impõe-se a reforma da sentença para condenar o Município ao pagamento das verbas pleiteadas.
Quanto aos consectários legais, aplicam-se os critérios definidos no RE 870.947/SE e na EC 113/2021 para fins de correção monetária e juros de mora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
O desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, mediante prorrogação reiterada e ausência de excepcionalidade, autoriza o pagamento de férias acrescidas do terço constitucional, décimo terceiro salário e FGTS.
A nulidade do contrato por ausência de concurso público não impede a percepção das verbas rescisórias quando configurada prestação de serviço em caráter permanente e habitual.
O reconhecimento judicial da nulidade da contratação implica a responsabilidade da Administração pelo pagamento das verbas decorrentes da efetiva prestação do serviço, observada a prescrição quinquenal.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II, IX e § 2º; CPC, art. 373, II e art. 85, §4º, II; Lei 8.036/1990, art. 19-A; EC 113/2021, art. 3º.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 705.140/RS (Tema 916), Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 28.08.2014; STF, RE 1066677 (Tema 551), Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 22.05.2020; STF, RE 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017; TJ-BA, APL: 8000110-73.2017.8.05.0090, Rel. Des. Maria da Purificação, j. 29.03.2022; TJ-BA, REEX: 0000588-06.2010.8.05.0078, Rel. Des. Cynthia Resende, j. 23.06.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8002081-94.2021.8.05.0109
,
em que figura como Apelante
GILMAR DA SILVA SANTOS

e, como Apelado,
MUNICÍPIO DE IRARA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, à unanimidade de votos,

CONHECER E
D
AR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA